Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705462-42.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A, JOSELIA SANDRA DA SILVA RECORRIDO: JOSELIA SANDRA DA SILVA, BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Intime-se o Banco AGIBANK para que se manifeste sobre a petição ID 77564242, no prazo de 5 dias. Brasília, 21 de outubro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito